Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-50.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-50.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LENIR MATHEUS PILATTI - CPF: 563.388.569-49 (APELADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2768-60 (APELADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2768-60 (APELANTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), LENIR MATHEUS PILATTI - CPF: 563.388.569-49 (APELANTE), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2768-60 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2768-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO REQUERIDO E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001051-50.2017.8.11.0002

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: LENIR MATHEUS PILATTI

APELANTE: LENIR MATHEUS PILATTI

APELADO:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO EM UM GRUPO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DAS PARCELAS DO CONSÓRCIO POR APROXIMADAMENTE UM ANO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou o consórcio perante o requerido se os descontos das parcelas, em valor notável (quase um salário-mínimo), foram efetivados em sua conta corrente por aproximadamente um ano (onze meses) até tomar medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e por
LENIR MATHEUS PILATTI
, na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c.c Repetição de Indébito e Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro e de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar indevida a cobrança relativa à “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”, condenando, solidariamente, as requeridas restituírem à autora os valores indevidamente descontados, na forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês também, contado de cada desembolso, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, e aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

O banco requerido sustenta em seu recurso que a autora contratou o consórcio na forma do débito automático de sua conta, bem como que ocorreu o pagamento de 11 (onze) parcelas, não sendo plausível que durante todo esse período a demandante não tenha reparado na ocorrência dos descontos.

Afirma que a apelada não desconhecia o contrato, mas foi a alternativa encontrada para escapar da regra contratual

e receber a restituição das parcelas antecipadamente.

Aduz que houve a restituição dos valores à consorciada na forma contratada, uma vez que a demanda foi distribuída em 15/02/2017, a sentença proferida em 04/05/2022, mas em 27/07/2021 ocorreu o encerramento do grupo de consórcio, sendo o valor de R$ 5.913,28 (cinco mil novecentos e treze reais e vinte e oito centavos) restituído à requerente em 29/10/2021.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 133335258).

Por sua vez, a autora recorre da restituição na forma simples, ao argumento de que a Súmula 159 do STF, usada pelo Juízo
a quo
para afastar a devolução em dobro, não é aplicável ao caso por se tratar de relação de consumo, em que incide lei específica.

No mais, afirma que não há necessidade de comprovação da má-fé para o ressarcimento em dobro dos valores, bem como que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 133335260).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 133335728) que a autora foi surpreendida com descontos indevidos em sua conta bancária, derivados de participação em um grupo de consórcio para aquisição de um veículo, modelo “Nova Strada Adv 1.8 CE F 2”, com adesão em 01/10/2015, cujo valor foi de R$ 60.830,00 (sessenta mil oitocentos e trinta reais), o qual a requerente afirma que nunca contratou.

Consta que após tomar ciência dos débitos indevidos em sua conta corrente, a autora procurou solucionar o problema pessoalmente junto ao BANCO ITAÚ S/A (segundo demandado), no qual é correntista desde 1995, bem como entrou em contato telefônico com a ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (primeiro requerido), porém, foi informada que não poderia efetuar a devolução dos valores debitados uma vez a demandante havia os autorizado por meio de assinatura digital.

Sob a alegação de que nunca contratou ou autorizou a contratação do consórcio, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o requerido apóia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que houve a adesão ao grupo de consórcio pela autora por meio de assinatura digital.

Com efeito, conquanto o requerido não tenha juntado aos autos o contrato com a assinatura da consorciada, impende destacar que a própria autora instruiu a ação com Proposta de Participação em Grupo de Consórcio nº 2515723, contendo os seus dados pessoais e conta bancária, e a seguinte informação no campo da assinatura do proponente: “
Proposta Assinada Eletronicamente (PIN)
.” (ID 133335732).

Apesar da falta de assinatura da autora no referido documento, insta salientar que os descontos da parcela do contrato, em valores que variavam de R$ 1.139,80 a R$ 1.174,72, ou seja, de aproximadamente um salário-mínimo, foram efetivados na sua conta bancária por quase um ano (onze meses), no período de outubro/2015 a agosto/2016.

Ora, não se afigura verossímil que a demandante não tinha conhecimento do contrato, tampouco razoável que percebeu os supostos descontos indevidos somente após tanto tempo.

Nesse contexto, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
" (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp nº 95.539/SP, salientou que "
[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
" (STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, não há como acolher a tese de que a autora não contratou o consórcio perante o requerido se os descontos das parcelas, em valor notável (quase um salário-mínimo), foram efetivados em sua conta corrente por aproximadamente um ano (onze meses) até tomar medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO MEDIANTE FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – DISCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES CREDITADOS

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA EFETIVADO DEPOIS DE PASSADOS CINCO MESES DO PRIMEIRO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – BENEFICIO DA AUTORA QUANTO AO

VALORE CREDITADO EM SUA CONTA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE PROCEDER A DEVOLUÇÃO AO REQUERIDO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se restou inconteste que a autora já possuía três empréstimos consignados com o banco requerido e o procurou para realizar mais um, não há como acolher a tese de que a autora não contratou os empréstimos consignados em discussão, uma vez que além de se beneficiar dos valores creditados em sua conta bancária, em nenhum momento se prontificou a devolvê-lo ao banco requerido e tampouco consignar a devolução em juízo.

Ademais, a parte autora somente se dignou a lavrar boletim de ocorrência da suposta fraude depois de passados mais de cinco (05) meses do primeiro crédito em sua conta bancária, o que afasta por completo a alegação de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium
.- ” (TJMT – N.U 1002866-15.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] - A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

Desta feita, a despeito da falta de assinatura no contrato, os elementos dos autos evidenciam que a parte autora não apenas aderiu ao grupo de consórcio como anuiu com os descontos mensais efetivados em sua conta bancária, não havendo falar-se em nulidade contratual, tampouco em restituição em dobro.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso do requerido
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação, determinando que o ônus de sucumbência seja arcado, na sua totalidade, pela parte autora, com observância da suspensão prevista no artigo 98, §3º, do CPC/15. Por conseqüência,
julgo prejudicado o apelo da autora
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022